Tribunal: TJPA
Processo: 0818788-62.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10626 - Indulto
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818788-62.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDSON BARBOSA SILVA

AGRAVADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.302/2022. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “embora a pena máxima em abstrato para o tráfico privilegiado seja superior a 5 anos - art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 -, deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7º da aludida norma”, permitindo-se “a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado” (AgRg no REsp 2113265/SP).

2. No caso dos autos, o juízo indeferiu pedido de indulto pelo crime de tráfico privilegiado sob o argumento de que mesmo com a causa de diminuição da pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, a pena em abstrato cominada ao delito supera o limite de 5 anos previsto no Decreto.

3. Destarte, a decisão impugnada merece ser reformada, considerando a exceção do inciso VI do artigo 7º do Decreto n. 11.302/2022 que possibilita a concessão do benefício no caso de tráfico privilegiado.

4. Agravo em execução conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
Edson Barbosa Silva
contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Paragominas que indeferiu o pedido de indulto natalino nos autos do processo de execução de pena n. 2000003-65.2022.8.14.0039 (ID 17236911, p. 113-114).

Em razões recursais, o agravante, que cumpre pena pela prática do crime de tráfico privilegiado, sustenta que preenche os requisitos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 para obtenção do benefício. No ponto, argumenta que o art. 7º, VI, do referido ato normativo, admite a concessão do indulto a condenados pelo crime inscrito no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, a despeito da pena máxima em abstrato do mencionado delito ser superior a 5 anos. Por isso, pugna pelo provimento do recurso a fim de que lhe seja garantido o direito ao benefício executório (ID 17236903).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da decisão impugnada (ID 17236904), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 17236907).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 19632309).

É o relatório.

VOTO

O recurso é
admissível
e comporta
provimento
.

O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino em razão do não preenchimento do requisito objetivo previsto no artigo 5º do Decreto n. 11.302/2022, qual seja, a quantidade da pena máxima em abstrato cominada ao delito de tráfico privilegiado, requerendo a concessão do benefício consoante excetivo encartado no inciso VI do artigo 7º do referido decreto, a saber:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33,
exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo
, no art. 34 e no art. 36 da
Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

Na hipótese dos autos, colhe-se do atestado de pena que o apenado foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, nos autos do processo n. 0800124-42.2021.8.14.0100 (ID 17236911, p. 77-78).

Não obstante, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de indulto sob o argumento de que, mesmo com a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, a reprimenda em abstrato cominada ao delito supera o limite de 5 anos previsto no art. 5º do Decreto n. 11.302/2022.

Nesse contexto, tenho que a linha decisória adotada pelo juízo
a quo
é incompatível com o entendimento perfilhado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora a pena máxima em abstrato para o tráfico privilegiado seja superior a 5 anos - art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 -, deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7º da aludida norma”, permitindo-se “a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado” (STJ,
AgRg no REsp 2113265 / SP
, Relator Ministro Ribeiro Dantas).

Nesse particular, destaca-se que o STJ, desde o julgamento da Petição n. 11.796/DF, adotou o posicionamento da Suprema Corte e firmou a tese segundo a qual "o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo”, com o consequente cancelamento do enunciado sumular n. 512 daquela Corte (STJ,
Pet. n. 11.796/DF
, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura).

Destarte, considerando que a única condenação do agravante é referente ao crime de tráfico privilegiado, deve ser considerada a exceção do inciso VI do artigo 7º do Decreto n. 11.302/2022, que possibilita a concessão do benefício, desde que observados os demais requisitos do ato normativo, entendimento seguido por esta e. Corte de Justiça (
vide
TJPA,
AgExPn N. 0818791-17.2023.8.14.0000
, relatora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha).

Ante o quadro, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, para determinar ao Juízo da execução que reaprecie o pedido de indulto aos ditames do excetivo previsto no art. 7º, VI, do Decreto n. 11.302/2022.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/06/2024